Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBLIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA.

I - Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles.

II - Considerando que o delito foi praticado em dias distintos, em local onde havia diversos outros bens de elevado valor, justificado o reparo feito imediatamente para resguardar a segurança do local e evitar outros fatos idênticos e maiores prejuízos, sendo a qualificadora comprovada pela confissão do réu, corroborada pelas demais provas dos autos.

III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

V - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu multirreincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

VI - Recurso conhecido e desprovido.